Tribunal: TJPA
Processo: 0848997-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848997-23.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA DO CARMO CALIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0848997-23.2019.8.14.0301

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB RJ95502-S/ ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: RAIMUNDA DO CARMO CALIL

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL NASCIMENTO BRITO - OAB PA32535-A/ MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO - OAB PA16192-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0848997-23.2019.8.14.0301

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB RJ95502-S/ ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: RAIMUNDA DO CARMO CALIL

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL NASCIMENTO BRITO - OAB PA32535-A/ MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO - OAB PA16192-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S/A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CREDITO COM

RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL

E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários
.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 17442667), que contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o pagamento em 60 prestações de R$ 375,40 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) entretanto, alega que foi enganada e assinou sem saber um contrato de cartão de crédito RMC juntamente com o contrato do consignado tradicional.

Esclarece que os descontos referentes ao empréstimo consignado tradicional estão sendo descontados normalmente, enquanto os descontos referentes ao cartão de crédito constam sempre como se a primeira parcela fosse.

Ressalta que nunca recebeu ou utilizou esse cartão, motivo pelo qual requer
a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez mil reais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 17442704) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora contratou o cartão de crédito BMG CARD N° 5313.0402.59.8.8017 com reserva de margem consignada junto ao Banco em 2008, e dele utilizou-se para realizar um saque, conforme comprovante em anexo.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 17442748) onde
o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito objeto da ação, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários.

O Banco réu interpôs recurso de apelação (ID n° 17442749). Alegando, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora devidamente assinado pelas partes, alega ainda que não existe falta de informação por parte do Banco, uma vez que o contrato deixa claro se tratar de uma proposta de adesão a um contrato de cartão de crédito consignado, além da parte autora ter recebido e utilizado o valor disponibilizado em sua conta.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados em dobro e nem mesmo indenização por danos morais.

Contrarrazões em petição de (ID n° 17442758) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que no ato da contratação de um consignado tradicional foi ludibriada pela instituição financeira e contratou, sem saber, um cartão de crédito com reserva de margem consignada, alega que nunca recebeu ou utilizou o cartão para saque, tendo sido vítima de fraude bancária, motivo pelo qual são indevidos os descontos no seu contracheque advindos do RMC.

Por outro lado, o banco apelado alega, em sua defesa, que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais.

A Instituição Financeira apresentou o contrato de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignado preenchido com os dados da autora e devidamente assinado (ID n°

17442705
- Pág. 1 a 5), além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte.

No contrato firmado entre as partes consta expressamente a informação “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Verifico ainda, que nos documentos exibidos no ID de n° 17442712, constata-se a existência de um TED para a conta de titularidade da autora feito pela Instituição Financeira, bem como nas faturas presentes nos autos é possível identificar que houve um saque mediante cartão no dia 20/08/2008.

Em que pese o argumento da autora de que foi enganada no momento da contratação, assinando, sem saber, dois contratos, sendo um de consignado tradicional e o outro de cartão de crédito RMC, tal argumento não merece prosperar.

Nos contracheques juntados pela própria autora identifiquei que o contrato de consignado tradicional mencionado por ela em sua inicial, já estava na parcela 14/60 quando o cartão de crédito RMC foi contratado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o contracheque revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que a margem se encontra comprometida com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Aliás, considerando os valores descontados desde o início da utilização do serviço, que correspondiam a montante considerável do salário da autora, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Pois, não é admissível que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de MAIS DE 10 ANOS desde o início dos descontos, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

Lembro que a apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de origem afim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte autora/apelante arcar com 100% das custas e despesas processuais, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/07/2024